Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-62.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717420-62.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA APELADO: JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Aguarde-se julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator